Tribunal: TCU
Processo: 018.267/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8111/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.267/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Cristiane Ourives Alves (XXX.942.500-XX); Iara Oliveira Ramos (XXX.016.670-XX); Iara Terezinha Teixeira Pires (XXX.878.870-XX); Maria de Fatima Nunes de Freitas (XXX.484.402-XX); Noeli Teixeira Bandeira (XXX.377.120-XX); Sandra Oliveira Jorge (XXX.361.710-XX); Vanessa Ourives Alves (XXX.218.510-XX); Viviane Ourives Alves (XXX.005.150-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.